Tribunal: STF
Processo: ADPF 854
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: 



    1. Em resposta à determinação de 03/02/2025, o Tribunal de Contas da União - TCU traz aos autos a Nota Técnica AUDGESTÃOINOVAÇÃO - TCU nº. 001/2025, com dados atualizados em 13/02/2025, acerca da inserção, na Plataforma Transferegov.br, dos Planos de Trabalho referentes a transferências especiais (“emendas PIX”) do exercício financeiro de 2024 e anteriores. 



    2. Conforme a Nota Técnica, foram “10.934 transferências com recursos liberados em 2024, totalizando R$ 7.871.870.415,00” e “24.118 planos de trabalho referentes aos exercícios de 2020 a 2023, totalizando R$ 13.407.019.581,00”, ou seja, as transferências referentes aos Planos de Trabalho que devem ser apresentados totalizam R$ 21.278.889.996,00 (e-doc. 1.583 da ADPF 854). 



    3. Além disso, o TCU registra que “nos últimos seis anos, aproximadamente 86% das emendas parlamentares pagas foram executadas por meio de transferências, enquanto 14% ocorreram por aplicação direta. Entre as transferências, apenas cerca de 19% permitem rastrear o percurso do recurso desde o autor da emenda até o beneficiário final (fornecedor de bens e serviços), utilizando extratos bancários. Isso ocorre porque 69% das transferências foram feitas na modalidade Fundo a Fundo, que utiliza contas genéricas e inviabiliza a rastreabilidade até o beneficiário final por meio de extratos bancários” (e-doc. 1.583 da ADPF 854). 



    4. Não obstante, o TCU relata a adoção de medidas que demonstram avanço na promoção dos princípios constitucionais da transparência e da rastreabilidade (art. 163-A da CF), entre as quais a aprovação, no âmbito do Poder Executivo, da Portaria Conjunta MGI/MF nº. 2, de 24/01/2025, que criou novos status referentes aos Planos de Trabalho na Plataforma Transferegov.br. É importante lembrar que, anteriormente, não havia tais registros eficazes quanto à execução das “emendas PIX”, dando ensejo à utilização de recursos de forma desconectada com as necessidades locais e com as prioridades estabelecidas nos planos de desenvolvimento regional, conforme noticiado nos autos das ADIs 7688 (e-doc. 01) e 7695 (e-doc. 01). Agora, com a edição da citada Portaria, temos o seguinte quadro: 



    “Constatou-se que, após a aprovação da Portaria Conjunta MGI/MF 2, de 24/1/2025, foram criados novos status, totalizando oito, conforme descrito a seguir: 



    • Não Cadastrado – refere-se ao momento em que o plano de trabalho ainda não foi inserido no sistema. 



    • Em Elaboração – inicia-se assim que o ente beneficiário passa a inserir as informações no sistema. 



    • Concluído (Não Enviado) – ocorre após o preenchimento de todos os dados, mas antes do envio para análise. 



    • Enviado para Análise – ocorre quando o ente beneficiário submete o plano e este passa a ser analisado pelo ministério responsável. 



    • Em Complementação – ocorre caso sejam identificadas pendências ou a necessidade de esclarecimentos adicionais. O ente beneficiário tem o prazo de 30 dias para complementar (art. 3º, § 4º), caso não cumpra o prazo o plano de trabalho será reprovado (art. 3º, § 6º, inc. II). 



    • Em Ajuste do Plano de Trabalho – momento em que o ente beneficiário inicia as correções requeridas. 



    • Aprovado – se, ao término do processo, o ministério constatar a adequação do plano às exigências e à política pública em questão. 



    • Reprovado – total, se não for enviado ou ajustado em até 30 dias após solicitação. parcial ocorre quando objeto ou meta não obtiver aprovação pelo ministério competente. Nesses casos, o beneficiário é notificado e tem 30 dias para reenviar novo plano de trabalho ajustado (art. 3º, § 6º, incisos I e II; § 7º; e § 8º).” (e-doc. 1.583 da ADPF 854)



    5. Relativamente à fiscalização, o TCU ressalta a determinação constante no Acórdão nº. 70/2025 - TCU - Plenário, sob relatoria do Ministro Jorge Oliveira, de “realizar auditoria operacional para avaliar a transparência na alocação dos recursos do orçamento federal provenientes de emendas parlamentares, abrangendo as modalidades individuais (RP 6), de bancada estadual (RP 7) e de comissão (RP 8)”, com conclusão prevista para abril de 2025, assim como a instauração do Processo de Fiscalização TC nº. 024.628/2024-7, sob a relatoria do Ministro Antônio Anastasia, com o objetivo de verificar a regularidade da aplicação dos recursos das transferências especiais em todas as regiões do país, com uma amostra de doze municípios selecionados em articulação com a CGU, que atualmente aguarda pronunciamento do Relator (e-doc. 1.583 da ADPF 854). 



    6. Apesar de tais inequívocos passos positivos, em relação aos Planos de Trabalho, ainda verificamos uma conjuntura que demanda novas providências. Com efeito, no que se refere ao ano de 2024 até 13/02/2025, os dados apresentados são os que constam da “Tabela 2”: 



    7. Quanto aos Planos de Trabalho anteriores ao ano de 2024,  os dados apresentados são os que constam da “Tabela 3”: 



    8. Em relação a ações futuras, o TCU destaca a “atuação por meio da Rede Integrar, em conjunto com Tribunais de Contas Estaduais e Municipais, a fim de verificar a aplicação dos recursos provenientes de transferências especiais nos estados e municípios (ou entes subnacionais)” e sugere que “os bancos responsáveis pela gestão de recursos de entes públicos incluíssem nos extratos bancários informações como CPF e CNPJ dos destinatários finais” (e-doc. 1.583 da ADPF 854). 



    9. Em face das informações apresentadas na Nota Técnica AUDGESTÃOINOVAÇÃO - TCU nº. 001/2025, determino:



    i) a INTIMAÇÃO da CGU, por meio de Ofício ao respectivo Ministro-Chefe e por intermédio da AGU, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, realize auditoria relativamente à aplicação dos recursos liberados, em 2024, aos beneficiários que não cadastraram os respectivos Planos de Trabalho na Plataforma Transferegov.br, conforme “Tabela 2” da Nota Técnica do TCU, que registra o total de 644 Planos não cadastrados, correspondentes a, aproximadamente, 469 milhões de reais. Reitero o quanto já decidido pelo Plenário do STF nas ADIs 7688 (e-doc. 49), 7695 (e-doc. 32) e 7697 (e-doc. 32) acerca da obrigatoriedade de apresentação e aprovação prévias dos Planos de Trabalho, sob pena de caracterização de impedimento de ordem técnica à execução das emendas, nos termos do art. 10, I, X, XIII e XXIII, da LC nº. 210/2024; 



    ii) a ciência da PGR a respeito dos Planos de Trabalho não cadastrados, conforme item anterior (9. i), com vistas à promoção de responsabilidade, na instância própria, em relação aos gestores estaduais e municipais omissos, inclusive no que se refere à eventual improbidade administrativa;



    iii) que nova avaliação quanto ao cumprimento da determinação constante das ADIs 7688 (e-doc. 49), 7695 (e-doc. 32) e 7697 (e-doc. 32) sobre a imprescindível apresentação de Planos de Trabalho de “emendas PIX”, atinentes aos anos de 2020 a 2023, seja efetuada com a apresentação de nova Nota Técnica do TCU no dia 28 de março de 2025. Para tanto, determino a INTIMAÇÃO do TCU quanto à determinação de apresentação da citada Nota Técnica, que deve abranger números dos anos de 2020 a 2024, ano a ano. Ademais, determino a ciência da reiteração da determinação de apresentação dos Planos relativos a 2024 e anos anteriores ao Fórum de Governadores, à Confederação Nacional de Municípios - CNM, à Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos - FNP e à Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - ATRICON, a fim de que comuniquem todos os Estados e Municípios brasileiros; 



    iv) a INTIMAÇÃO da CGU, por meio de Ofício ao respectivo Ministro-Chefe e por intermédio da AGU, a fim de que realize auditoria, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar desta data, com o objetivo de aferir se os Planos de Trabalhos constantes no Transferegov.br com o status “aprovado”, nesta data, totalizando 126 Planos (59 Planos referentes ao ano de 2024 e 67 Planos referentes aos anos de 2020 a 2023), estão sendo adequadamente executados; 



    v) que sejam expedidos Ofícios ao Ministro-Presidente do TCU e ao Presidente da ATRICON, a fim de que, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar desta data, apresentem números, por Estado, referentes ao planejamento ou aos resultados do trabalho realizado pelo TCU e pelos Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios, por meio da Rede Integrar, conforme item 8 desta decisão; 



    vi) que sejam expedidos Ofícios aos Presidentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, para que efetuem, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar desta data, as adaptações técnicas necessárias à efetivação da medida mencionada no item 8 desta decisão, conforme Nota Técnica do TCU.



    Determino, ainda, a extração de cópias dos e-docs. 1.583 (Nota Técnica AUDGESTÃOINOVAÇÃO - TCU nº. 001/2025) e 1.584 (Aviso nº 74 - GP/TCU) da ADPF 854, com posterior juntada nas ADIs 7688, 7695 e 7697. 



    À SEJ para providências, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente